Tribunal: TJMT
Processo: 0007928-58.2019.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
HSBC BANK BRASIL S. A. - BANCO MÚLTIPLO
EMBARGADO:
HARUE SHIOTA

Número do Protocolo: 7928/2019
Data de Julgamento: 18-08-2021

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS CADERNETA DE POUPANÇA – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - DESNECESSIDADE – ACÓRDÃO MANTIDO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
1. Inexistindo erro material, omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, mas apenas tentativa de rediscussão da matéria, resta inviável esse procedimento pela via estreita dos embargos declaratórios, conforme se depreende do art. 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil.
2. A fase de liquidação de sentença coletiva, quando possível a apuração do valor do débito pela realização de simples cálculos aritméticos é dispensável, sendo totalmente possível continuidade do feito executivo a teor do acórdão objeto dos embargos de declaração.

EMBARGANTE:
HSBC BANK BRASIL S. A. - BANCO MÚLTIPLO
EMBARGADO:
HARUE SHIOTA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
Egrégia Câmara:
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo HSBC BANK BRASIL S/A – BANCO MÚLTIPLO, contra o acórdão que à unanimidade deu provimento ao Recurso de Apelação manejado pela parte autora/apelante HARUE SHIOTA.
Em suas razões (fls. 482/485), o devedor/apelado/embargante diz que o acordão revelou-se omisso por não ter observado a necessidade de liquidação da sentença exequendo que leva a consequente extinção do procedimento, então requer seja os presentes embargos de declaração providos para que seja sanada essa omissão.
Por fim, requer sejam os embargos de declaração acolhido sobretudo para fins de prequestionamento de toda a matéria em debate.
A parte embargada em suas contrarrazões (fls. 495/498), requer seja negado provimento aos embargos de declaração e requer ainda a condenação da parte embargante pela evidente má-fé ante o nítido intuito protelatório.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Os embargos de declaração destinam-se especificamente a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, o que pode decorrer de quatro hipóteses: contradição (fundamentos inconciliáveis entre si, dentro do próprio julgado), omissão (falta de enfrentamento de questão posta), obscuridade (ausência de clareza) ou correção de erro material, segundo o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.”

Os processualistas Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero lecionam sobre o alcance dos aclaratórios:
“Os embargos de declaração visam a aperfeiçoar as decisões judiciais, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa. Os embargos declaratórios não têm por finalidade revisar ou anular as decisões judiciais (STJ, 2.ª Turma, Edcl no REsp 930.515/SP, rel. Min. Castro Meira, j. 02.10.2007, DJ 18.10.2007, p.338). Apenas excepcionalmente, em face de aclaramento de obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissão, é que se prestam os embargos de declaração a modificar o julgado (como reconhece o art. 1.023, § 2.º, CPC). Cabem embargos declaratórios quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão em qualquer espécie de decisão judicial – decisões interlocutórias, sentenças, acórdãos ou decisões monocráticas de relator (STJ, 1.ª Turma, REsp 762.384/SP, rel. Min. Teori Zavascki, j. 06.12.2005, DJ 19.12.2005, p. 262). Os embargos declaratórios constituem poderoso instrumento de colaboração no processo, permitindo um juízo plural, aberto e ponderado a partir de um diálogo que visa a um efetivo aperfeiçoamento da tutela jurisdicional.” (In Novo Código de Processo Civil comentado. 2. ed. rev., atual. e ampl. São Paula: Editora Revista dos Tribunais, 2016. p. 1.082)
Com efeito, essa modalidade recursal não é meio adequado para corrigir fundamentos jurídicos.
Ao analisar o acórdão vergastado, à luz da pretensão veiculada no vertente recurso, vislumbro que o julgado declinou suficientemente os fundamentos para o desfecho conferido à postulação, em obediência ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, havendo o acórdão embargado abordado o quanto pertinente para a solução da questão devolvida, consoante as razões ali consignadas.
Assim, não há como acolher a pretensão do embargante, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.
Ademais, os fundamentos do decisum não se vinculam aos argumentos de quaisquer das partes ou das interpretações por eles feitas a respeito dos dispositivos legais, mas sim, como dito, do convencimento do julgador.
Além disso, restou muito bem consignado no acórdão proferido por esta Câmara, que destrinchou ponto a ponto da insurgência recursal, sobre a aplicação dos precedentes e Teses dos Recursos Repetitivos sobre o assunto, que afirmam sobre a legitimidade da parte embargada em propor a ação de execução de título judicial, ainda que não seja vinculada ao Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, já que a ação civil pública proposta por tal Instituto produziu efeitos erga omnes e em todo território nacional.
Consoante a ementa dos Temas Repetitivos 723, 724 do Superior Tribunal de Justiça, sobre o assunto, in verbis:
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DA 12ª VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF NA AÇÃO CIVIL COLETIVA N. 1998.01.1.016798-9 (IDEC X BANCO DO BRASIL). EXPURGOS INFLACIONÁRIOS OCORRIDOS EM JANEIRO DE 1989 (PLANO VERÃO). EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. FORO COMPETENTE E ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) a sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal; b) os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF. 2. Recurso especial não provido.” (REsp 1391198/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 02/09/2014) (destaquei)
Ainda:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IDEC. LIMITE TERRITORIAL DA SENTENÇA. LIMITAÇÃO INDEVIDA. EFICÁCIA DA COISA JULGADA QUE NÃO SE RESTRINGE AO TERRITÓRIO DO ÓRGÃO JUDICANTE. ABRANGÊNCIA DOS DIREITOS COLETIVOS EM SENTIDO AMPLO INDISTINTAMENTE. HIPÓTESE DE DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. ERESP N. 1.134.957/SP. JUROS MORATÓRIOS. CITAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RAZÕES QUE SE MANTÉM. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (AgInt no AREsp 1574242/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 26/06/2020) (destaquei)
Importante destacar que o acórdão consignou às fls. 476-verso, que na inicial a autora/embargada identificou plenamente a caderneta de poupança objeto da demanda de forma a viabilizar a continuidade do feito executivo, não havendo que se falar em carência de execução, senão vejamos:
“Tem-se, inclusive que, com a inicial foram juntados os seguintes documentos, às fls. 21, fotocópia de extrato de identificação da denominada poupança livre, contendo o nº da conta, o nome da titular e saldo existente; bem como às fls. 23/28, o que denominou de: ‘Atualização da Diferença de Correção monetária da Poupança do HSBC BANK BRASIL S/A (Bamerindus) nº 0823.900214-3 de HARUE SHIOTA E OU, de aplicação dos expurgos de inflação’, que inclusive, foi o fator determinante para a parte quantificar o valor dado à causa (fls. 10).”

Da mesma forma, quanto à previa liquidação de sentença, restou consignado que por se tratar de execução de título judicial, cujo objetivo é perceber os valores atinentes aos expurgos inflacionários, mostra-se prescindível a liquidação, posto que basta cálculos aritméticos para quantificar o valor e, portanto, totalmente possível continuar o feito executivo.
De fato a conclusão contida no acordão embargado foi de que: “In casu, o cumprimento da sentença pode ser promovido mediante simples cálculos aritméticos, tornando-se desnecessária a propositura de liquidação de sentença para fins da apuração do quantum devido. Portanto, mostra-se equivocado o indeferimento da inicial do Cumprimento de Sentença, uma vez que a exigência de comprovação de prévia liquidação apresentada pelo d. Magistrado sentenciante se mostra incabível; mormente, considerando que o pedido inicial foi instruído com a memória de cálculo (fls. 23/28).”
A propósito:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – CÉDULA RURAL – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DESNECESSIDADE – SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS – CPC, ART. 509, §2º – LEVANTAMENTO DE VALOR INCONTROVERSO DEPOSITADO EM JUÍZO – POSSIBILIDADE – IRRELEVÂNCIA DA PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. É prescindível a prévia liquidação da sentença quando simples cálculos aritméticos são suficientes para quantificar o valor da condenação. Inteligência do art. 509, §2º, do CPC. 2. O título executivo judicial oriundo de ação de repetição de indébito, contendo os parâmetros a serem revisados na relação havida entre as parte em decorrência de emissão de cédula rural, prescinde de liquidação prévia, porquanto prevê obrigação certa, líquida e exigível, cujo quantum debeatur pode ser apurado através de simples cálculo aritmético. 3. Inexistindo obstáculo ao prosseguimento do cumprimento de sentença, ainda que pendente julgamento de impugnação ao cumprimento de sentença, nada obsta o levantamento de valor incontroverso depositado nos autos.” (N.U 1002191-86.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/04/2021, Publicado no DJE 27/04/2021).
Evidente, portanto, a inexistência de qualquer omissão ou obscuridade no acórdão embargado.
Nesse contexto, ficou evidenciado que a pretensão do Banco embargante é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida no acórdão combatido, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida, se a parte está inconformada com o resultado do julgamento cabe a ela interpor recurso às demais instâncias, não servindo os embargos de declaração como sucedâneo recursal.
Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – OMISSÃO E OBSCURIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES - PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE – DESPICIENDO DISCORRER SOBRE TODAS AS TESES E DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELAS PARTES – EMBARGOS REJEITADOS. Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe. Ainda que com o fito de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos ditames do art. 1.022 do CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). Precedentes do STJ.” (N.U 0010240-07.2019.8.11.0000, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/08/2019, Publicado no DJE 16/08/2019)
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.” (N.U 1011869-33.2018.8.11. 0000, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019)
Ao arremate, necessário ressaltar que o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera incluídos no acórdão os elementos que a Embargante suscita, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
Ademais, é consabido que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.
Por fim, quanto ao pedido formulado em contrarrazões pela parte apelante/embargada no sentido de condenar o embargante nas penas de litigância de má-fé.
Tem-se que não restou configurado o caráter protelatório dos embargos, motivo pelo qual descabida a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º do CPC, não se verificando também a litigância de má-fé.
Nesse sentido, vejamos o que já decidiu a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DESCABIMENTO. MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. O acórdão embargado solucionou as questões deduzidas no recurso de forma satisfatória, sem incorrer nos vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material com relação a ponto controvertido relevante, cujo exame pudesse levar a um diferente resultado na prestação de tutela jurisdicional, pretendendo a parte, na verdade, a rediscussão do julgado, o que não autoriza a oposição dos embargos. 2. Não identificado o caráter protelatório dos aclaratórios, inviável acolher o pedido de aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015. 3. Conforme entendimento desta Corte, a interposição de recursos cabíveis não implica "litigância de má-fé nem ato atentatório à dignidade da justiça, ainda que com argumentos reiteradamente refutados pelo Tribunal de origem ou sem alegação de fundamento novo" (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.333.425/SP, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, DJe 4/12/2012). 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1782038/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 13/05/2021) – (grifei).
Isto posto, rejeito os presentes embargos declaratórios, mantendo, em todos os seus termos, o voto condutor do acórdão recorrido por seus próprios e jurídicos fundamentos.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (Relator), DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1ª Vogal) e DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 18 de agosto de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR SEBASTIÃO DE MORAES FILHO - RELATOR